Tribunal: TJDFT
Processo: 0716553-66.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Ementa: Juizado de Fazenda Pública. Embargos de declaração. omissão. Contradição. Inexistente. Inconformismo com à tese adotada. Reexame da matéria. Impossibilidade. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte ré contra acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso inominado. Argumenta que o julgado é omisso e contraditório, pois não observou que o valor do contrato em discussão não permite que a causa esteja incluída na competência dos Juizados Especiais. Ademais, não considerou a diferença entre o termo de reserva de imóvel e o contrato de compra e venda, tendo em vista que aquele documento não possui caráter vinculante, o que ocasionou a contagem incorreta do prazo para entrega do imóvel. Por fim, alega que não foram considerados todos os fundamentos e fatos trazidos aos autos para a caracterização do caso fortuito ou força maior.
2. O recurso é próprio e tempestivo. Foram apresentadas as contrarrazões.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no Acórdão recorrido quanto à análise da preliminar de incompetência em razão do valor da causa, bem como quanto à análise da diferença entre o termo de reserva e o contrato de compra venda, a fim de constatar a mora na entrega do imóvel, considerando também a ocorrência de caso fortuito e força maior.

III. Razões de decidir
4. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
5. Não se constata o vício alegado. No caso, as razões de decidir do acórdão são diversas do pretendido pelo Embargante, não havendo que se falar em vício de omissão na análise de fatos, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado, o que não caracteriza omissão e/ou obscuridade.
6. Com efeito, a fundamentação trazida no julgamento do Recurso Inominado é irretocável e expressa quanto à identificação e análise da vinculação dos dois instrumentos negociais celebrado entre as partes, bem como pelo afastamento da ocorrência de caso fortuito e força maior, uma vez que o contrato já foi celebrado quando já vigente todo o contexto fático que circunscreveu o estado de pandemia. No acórdão recorrido também se decidiu pelo afastamento da alegação de incompetência, uma vez que o valor da causa corresponde apenas aos danos materiais alegados pelo autor, não havendo pleito de invalidade no negócio jurídico.
7. Portanto, havendo mero interesse em rejulgar a causa, o recurso não merece provimento.
IV. Dispositivo e tese.
8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
9. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.